Tribunal: TJSP
Processo: 2239997-40.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de omissão no acórdão embargado. Vício não configurado. Caráter infringente do julgado e propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.